Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGEM DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REPARAÇÃO DE FUNDAÇÕES. PLEITOS INDENIZATÓRIOS FUNDADOS EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. JULGAMENTO CONFORME O ART. 1.013, § 4o, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADOS. PLEITOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS. ADEQUAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. DANOS CAUSADOS POR EMPREGADOS DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO QUE DEIXOU DE SER EFETUADO. CÔMPUTO NA COMPENSAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADOS.

I. Prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, pretensão indenizatória fundada no descumprimento de obrigações contratuais.

II. À falta de prova dos lapsos obrigacionais imputados à empresa contratante, não podem ser acolhidos os pleitos indenizatórios deduzidos pela empresa contratada, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, na qualidade de meio indireto de extinção das obrigações, a compensação incide sempre que se divisa a existência de dívidas recíprocas.

IV. Verificada a assimetria da sucumbência recíproca na reconvenção, os honorários devem ser arbitrados segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil.

V. Faz jus à gratuidade de justiça, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência financeira.

VI. A empresa contratada não pode ser responsabilizada por danos supostamente causados por seus empregados sem relação com o trabalho, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código Civil.

VII. Não se aplica cláusula penal moratória sem a presença dos pressupostos contratuais estipulados para a sua incidência.

VIII. Recurso da Autora/Reconvinda provido em parte. Recurso da Ré/Reconvinte desprovido.